Tribunal: STJ
Processo: 2191844-05.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716752 - SP (2024
/0298460-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO PARK LANE
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMBARGADO
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
EMBARGADO
: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
EMBARGADO
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO CONSULTORIA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
EMBARGADO
: BRAGA NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADO
: BNF GERENCIAMENTO DE BENS E PARTICICOES LTDA
EMBARGADO
: TAURUS BRAGA NASCIMENTO ADMINISTRACAO DE BENS
E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: TAURUS BRAGA NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS
E PARTICIPAÇÕES EIRELI
ADVOGADO
: JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49681860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: fa7ae0ee-915a-4caa-b152-ffc102fa0889

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/08/2025
18/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49681860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: fa7ae0ee-915a-4caa-b152-ffc102fa0889

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716752 - SP (2024
/0298460-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO PARK LANE
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMBARGADO
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
EMBARGADO
: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
EMBARGADO
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO CONSULTORIA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
EMBARGADO
: BRAGA NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADO
: BNF GERENCIAMENTO DE BENS E PARTICICOES LTDA
EMBARGADO
: TAURUS BRAGA NASCIMENTO ADMINISTRACAO DE BENS
E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: TAURUS BRAGA NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS
E PARTICIPAÇÕES EIRELI
ADVOGADO
: JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48856894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:42
Código de Controle do Documento: b38d233d-13e7-4dd1-87f3-2f964ce1f644

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO EDIFICIO
PARK LANE em face do acórdão acostado às fls. 248-255, e-STJ, proferido por esta

Quarta Turma e de relatoria deste signatário, em que foi negado provimento ao agravo
interno interposto pelo ora embargante.
O aresto em questão foi assim ementado:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "A ordem
de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil
não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto"
(AgInt no AREsp n. 2.492.392/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
26/8/2024
29/8/2024
Incidência da Súmula
83/STJ.
2. Para derruir as conclusões contidas no
recorrido e acolher o
decisum
inconformismo recursal no sentido de aferir a possibilidade de substituição da
penhora na hipótese, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos
autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
Nas razões dos aclaratórios (fls. 258-260 e-STJ) o embargante sustenta a
existência de omissão acerca do alegado direito de recusa de penhora, ante a
preferência existente no rol do art. 835 do CPC.
Impugnação às fls. 265-268, e-STJ.

É o relatório.
VOTO
Os presentes aclaratórios não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração, conforme o disposto no artigo 1.022 do CPC
1.
/15, têm fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro
material. Não servem, no entanto, como meio de manifestação do inconformismo da
parte com a decisão prolatada.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
CONSTATADO.
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de
declaração a corrigir no julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA48856894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:42
Código de Controle do Documento: b38d233d-13e7-4dd1-87f3-2f964ce1f644

2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.189.224/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
30/3/2023
Citam-se, ainda, a título exemplificativo, os seguintes julgados: EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS
, DJe de
;
, relatora Ministra
13/3/2023
15/3/2023 EDcl no AgInt no AREsp n. 871.916/RS
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e,
6/3/2023
10/3/2023
EDcl no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AgInt no REsp n. 2.023.427/SP
julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
13/3/2023
No caso em tela, o embargante vem por meio dos embargos de
1.1.
declaração alegar a existência de omissão quanto à pronúncia do Tribunal sobre a
ordem de preferência de penhora e o direito de recusa de bem.
Trata-se, todavia, de mera inconformidade com o
- o que não dá
decisum
ensejo à abertura da via dos aclaratórios.
Com efeito, a decisão ora embargada foi clara e bem fundamentada ao
decidir que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ordem de preferência
de penhora não é absoluta e pode ser mitigada de acordo com o caso concreto.
Ademais, a análise sobre a possibilidade de substituição da penhora encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
É o que se infere do seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 252-254, e-
STJ):
Consoante asseverado no
ora combatido, o insurgente apontou ofensa
decisum
aos arts. 520, 797, 829, §2o, 835, I, e 848, V, do CPC, sustentando a
possibilidade de se rejeitar o bem penhorado, na hipótese, diante da preferência
legal sobre valor em dinheiro.
Todavia, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "A
ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do Código de
Processo Civil não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do
" (AgInt no AREsp n. 2.492.392/SP, relator Ministro Ricardo Villas
.
caso concreto
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
ORDEM
DE
PREFERÊNCIA DE PENHORA. FLEXIBILIZAÇÃO DE ACORDO COM AS
CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA HIPÓTESE. POSSIBILIDADE. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Cumprimento provisório de
sentença. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ordem de preferência
de penhora estabelecida no art. 835 do CPC não é absoluta, podendo ser
3. Nos termos do art.
mitigada à luz das circunstâncias de cada hipótese.
805, parágrafo único, do CPC, ao executado que alegar ser a medida
executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e
menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já
determinados. Precedentes. 4. Na espécie, alterar o decidido no acórdão
Documento eletrônico VDA48856894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:42
Código de Controle do Documento: b38d233d-13e7-4dd1-87f3-2f964ce1f644

recorrido em relação à alteração da ordem de preferência legal da penhora
exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de
5. Agravo interno não
recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.
provido. (AgInt no R Esp n. 2.105.792/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
.)
10/6/2024
12/6/2024
[grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS
ALTERADOS.
ORDEM
DE
PREFERÊNCIA
LEGAL.
BENS
PENHORA SOBRE O FATURAMENTO.
PENHORÁVEIS. MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
REVISÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. A ordem de preferência de penhora não é absoluta,
2. É
podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto.
possível a penhora sobre o faturamento da empresa desde que
preenchidos os requisitos legais e o percentual fixado não torne inviável o
exercício da atividade empresarial. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na
hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial
reclama o reexame de matéria fático-probatória dos autos. 4. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AR Esp n. 2.137.938/RJ, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
8/4/2024
11/4/2024
.) [grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
ORDEM
DE
PREFERÊNCIA
LEGAL.
BENS
PENHORÁVEIS. MITIGAÇÃO. BAIXA LIQUIDEZ. DIFICULDADE NA
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO IMÓVEL. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
3. A ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do CPC
não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso
4. É lícita a recusa de credor fundamentada na baixa liquidez e
concreto.
na dificuldade de exploração comercial dos bens imóveis oferecidos à
penhora. 5. Alterar o entendimento do tribunal de origem para reconhecer
o possível desrespeito à ordem legal de preferência de penhora demanda
o revolvimento das provas produzidas nos autos, o que é inviável em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. [...] 10. Agravo
interno parcialmente conhecido e desprovido. (AgInt no AR Esp n.
1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
, D Je de
.) [grifou-se]
13/2/2023
16/2/2023
No particular, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, a saber:
Documento eletrônico VDA48856894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:42
Código de Controle do Documento: b38d233d-13e7-4dd1-87f3-2f964ce1f644

Neste aspecto, tem-se que a substituição do arresto nas contas dos
agravados pelo arresto do imóvel ora oferecido possui amparo legal em
,
, medida
seu deferimento
mostrando-se medida menos gravosa
plenamente eficaz para dar azo ao cumprimento de sentença em razão do
deferimento da tutela deferida em sentença, permitindo ao agravante a
devida garantia ao seu cumprimento provisório de sentença.
No mais, o imóvel oferecido em arresto nos autos principais possui valor
suficiente para a garantia do crédito do agravante e em relação aos
agravados importam em medida menos gravosa, permitindo movimentar
suas contas bancárias, a fim de receber pelos serviços prestados e
adimplir com suas despesas ordinárias e sua folha de pagamento.
A ordem legal de oferta de bens à penhora no caso concreto não se torna
(fls. 110-111, e-STJ) [grifou-se]
absoluta.
Como se verifica, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias
fáticas da causa, decidiu ser possível a substituição da penhora no caso sub
, e asseverou que a modificação, na hipótese, representa menor
judice
onerosidade ao recorrido, bem como não trará prejuízo ao recorrente.
Com efeito, para derruir as conclusões contidas no
recorrido e acolher o
decisum
inconformismo recursal no sentido de aferir a possibilidade de substituição da
penhora, segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o
revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que esbarra no óbice
da Súmula 7 desta Corte.
Assim, estando o acórdão embargado devida e suficientemente
fundamentado e ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, é
impositiva a rejeição aos embargos de declaração.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48856894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:42
Código de Controle do Documento: b38d233d-13e7-4dd1-87f3-2f964ce1f644

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.716.752 / SP
Número Registro: 2024/0298460-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00254312720238260100
10619302720228260100
21918440520238260000
2191844052023826000050000 254312720238260100 25431272023826010010619302720228260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO PARK LANE
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
AGRAVADO
: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
AGRAVADO
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO CONSULTORIA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
AGRAVADO
: BRAGA NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADO
: BNF GERENCIAMENTO DE BENS E PARTICICOES LTDA
AGRAVADO
: TAURUS BRAGA NASCIMENTO ADMINISTRACAO DE BENS E
PARTICIPACOES LTDA
OUTRO
NOME
: TAURUS BRAGA NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES EIRELI
ADVOGADO : JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
Documento eletrônico VDA49660015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:53:43
Código de Controle do Documento: c089694a-18f1-444f-8457-3c495e8432fe

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO EDIFICIO PARK LANE
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMBARGADO : ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
EMBARGADO : JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
EMBARGADO : BRAGA NASCIMENTO E ZILIO CONSULTORIA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
EMBARGADO : BRAGA NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADO : BNF GERENCIAMENTO DE BENS E PARTICICOES LTDA
EMBARGADO : TAURUS BRAGA NASCIMENTO ADMINISTRACAO DE BENS E
PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME : TAURUS BRAGA NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES EIRELI
ADVOGADO
: JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49660015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:53:43
Código de Controle do Documento: c089694a-18f1-444f-8457-3c495e8432fe